Tribunal: TJSP
Processo: 1006002-58.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel - Réu detentor de posse precária em imóvel pertencente à família de sua esposa – Impossibilidade do autor, na qualidade de marido, postular e defender direitos hereditários que não lhe pertencem - Esbulho não caracterizado - Requisitos do art. 561 do CPC não evidenciados - Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006002-58.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOÃO
IVANILDO MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado APARECIDA MARIA
RIBEIRO FLORÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006002-58.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43474 hb
2
VOTO No: 43474
APEL. No: 1006002-58.2020.8.26.0554
COMARCA: Santo André (6a Vara Cível)
APTE.: João Ivanildo Macedo (A)
APDA.: Aparecida Maria Ribeiro Florêncio (R)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel - Réu detentor de
posse precária em imóvel pertencente à família de sua esposa
Impossibilidade do autor, na qualidade de marido, postular e
defender direitos hereditários que não lhe pertencem - Esbulho
não caracterizado - Requisitos do art. 561 do CPC não
evidenciados - Improcedência mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse c.c.
indenização por dano material e moral (imóvel urbano situado à Rua
Pederneiras, no 19, Santo André-SP, fls. 01/16 e 21/74) intentada por
João Ivanildo Macedo, representado por sua filha Letícia Loraine
Macedo de Sousa, em face de Aparecida Maria Ribeiro Florêncio,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 149/151, de relatório a
este integrado, condenando o vencido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do
valor da causa (R$8.700,00, fls. 15), observada a gratuidade da justiça
que lhe foi concedida (fls. 81).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) “tem naquela garagem ferramentas que utiliza para a
manutenção de seu veículo de trabalho, o seu caminhão” (fls. 157),
motivo pelo qual deve ter resguardado o seu direito de usar a garagem,
(2) “o imóvel, em princípio, deveria ser objeto de partilha entre os
herdeiros, portanto, presume-se a existência de condomínio eventual, o
que impediria, inclusive, a Sra. Aparecida (ré) de locar a garagem sem a
autorização prévia de todos os condôminos” (fls. 158), (3) “os recibos
dos valores desembolsados pelo autor carreados aos autos comprovam
que a família exerceu a posse sobre aquela área pelo período de 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006002-58.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43474 hb
3
anos, mesmo com a ocorrência daquele desentendimento familiar” e (4)
a ação deve ser julgada procedente (fls. 154/159).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na comprovação de que a melhor posse é da ré-apelada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A análise da documentação carreada aos autos
revela que os direitos sobre o imóvel foram adquiridos pelo pai da
esposa do autor e pelo irmão desta.
E com base nos direitos decorrentes de tal contrato
a família da esposa do autor foi residir no local e autorizou que este e
sua esposa lá permanecessem também.
Por conta de desentendimentos havidos entre filha e
mãe, aquela (esposa do requerente) foi compelida a deixar o imóvel em
ação por esta proposta, e o réu a acompanhou, porém deseja fazer uso
da garagem que alega ter construído e receber o valor do aluguel que
paga, por não utilizar a casa que diz ter erguido no terreno.
O
requerente
concordou
com
o
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006002-58.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43474 hb
4
antecipado, porém os documentos juntados aos autos não têm o
condão de provar que ostente a melhor posse sobre o imóvel ou parte
dele.
Com efeito, sua esposa é que poderia invocar
eventuais direitos sucessórios para postular o retorno ao local, mas não
o requerente por si próprio.
Ademais, quanto à posse, observo que o motivo de o
autor ter passado a residir na casa foi a aquisição do bem por seu sogro
e pelo irmão de sua sogra, logo, ali permaneceu por tolerância destes e
aceitação do restante da família.
Nessa toada, em se tratando de situação de
detenção por concordância do proprietário, não há que se falar em
exercício da melhor posse pelo requerente.
Assim preconiza o artigo 1.208, da lei substantiva
civil: 'Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade'.
Logo, o requerente não faz jus à indenização por
dano material pretendida (valor dos alugueis com que arca por ter
deixado o imóvel).
Tampouco há que se falar em dano moral.
E, como já salientado, a melhor posse é da ré.
Se
o
réu
pretender
ser
ressarcido
pelos
investimentos que fez no imóvel, quando lá residiu com sua esposa,
poderá valer-se de ação própria. Observo que nesta ação não houve
pedido em tal sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006002-58.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43474 hb
5
Vale dizer, se deseja indenização por benfeitorias,
compete ao autor deduzir tal pretensão pela via adequada” (fls.
150/151).
Efetivamente, o próprio apelante reconhece na
petição inicial que o imóvel pertence à família de sua esposa (imóvel
adquirido por José Tolentino Florêncio e João Teófilo Ribeiro Filho, fls.
02), motivo pelo qual ele (o autor-apelante) mantinha o direito precário
de detenção sobre a garagem, por concordância dos proprietários, em
que armazenava as peças de manutenção de seu caminhão.
No mais e tal como bem obtemperado pelo MM.
Juízo singular, a melhor estratégia seria a esposa do apelante ter
ingressado com uma medida possessória invocando eventuais direitos
sucessórios para postular o retorno ao local, hipótese que
estranhamente inocorre na espécie.
Enfim, não restando comprovado que a melhor
posse é do apelante (direito precário de utilização da garagem), a
improcedência da ação era mesmo a medida de rigor.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo majoração recursal dos honorários em razão do arbitramento
em grau máximo na instância originária (art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica